Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710278-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Itaucard S/A Agravados: CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Créditos Ltda – ME Yara Oliveira dos Anjos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0728625-62.2022.8.07.0001, assim redigida: “Chamo o feito à ordem. Verifico que a petição inicial de ID 132834755 trouxe pedido de antecipação de tutela, o qual ainda não foi analisado nos autos. Assim, passo a fazê-lo. Trata-se de embargos de terceiro opostos por BANCO ITAUCARD S.A em face de YARA OLIVEIRA DOS ANJOS e CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CRÉDITOS LTDA - ME, todos qualificados nos autos. Narra o embargante que celebrou, em 03/12/2021, contrato de empréstimo bancário garantido pela alienação fiduciária de um BMW, modelo X5 XDRIVE30D, com Felipe Ribeiro Curado Fleury. Alega que, como o devedor fiduciante não pagou todas as parcelas do contrato, ajuizou ação de busca e apreensão para recuperar a posse direta do veículo e consolidar sua propriedade — adquirida no momento da celebração do contrato de alienação fiduciária. Afirma ainda que o veículo foi apreendido em 25/06/2022, em cumprimento à decisão do juízo da ação de busca e apreensão junto à 4a Vara Cível de Brasília- DF, autos no 0715188-51.2022.8.07.0001. O devedor fiduciante não quitou o contrato de empréstimo no prazo de 5 (cinco) dias da apreensão, de modo que se operou a consolidação da propriedade no patrimônio do ora embargante. Alega o embargante que, ainda que seja proprietário e possuidor exclusivo do automóvel, ainda não foi capaz de transferir o registro do veículo, pois esse juízo determinou ao Departamento Estadual de Trânsito a restrição da transferência nos autos apensos. Pede o deferimento da tutela provisória de urgência, para determinar o levantamento da constrição incidente sobre o bem utilitário marca BMW, modelo X5 XDRIVE30D, ano 2013/2013, placa PRA1B11, chassi WBAKS4105F0H64265, renavam 1050006167, de propriedade do embargante e, no mérito, a confirmação da tutela, de forma a levantar a constrição sobre o bem em questão. Anexou documentos. É o breve relatório. DECIDO. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida vindicada. Extrai-se a probabilidade do direito pelos documentos anexados aos autos no ID 132834758 e ss., que demonstram a celebração de um contrato de empréstimo bancário com garantia de alienação fiduciária entre o embargante e Felipe Ribeiro Curado, bem como o gravame que recai sobre o referido bem e a restrição constante no RENAJUD. Em relação ao perigo da demora, o embargante alega que a ausência de transferência do bem para o seu nome lhe causa prejuízos materiais decorrentes da impossibilidade de vender o bem e, com seu produto, amortizar o débito. Além do mais, precisa arcar com diárias de pátio, manutenção do bem, além de ter que sustentar os prejuízos decorrentes de sua desvalorização quando finalmente puder vendê-lo, se tiver que aguardar o julgamento dos presentes embargos. No entanto, a medida pleiteada no sentido de determinar a transferência da titularidade do veículo, junto ao DETRAN, possui caráter satisfativo, o que impede o acolhimento do pleito. Nessa linha, dispõe o parágrafo 3o, artigo 311, CPC, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicada, pelos fatos e fundamentos acima descritos. Verifico que, embora tenha sido apresentada resposta aos embargos, não há nos autos procuração assinada pela CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CRÉDITOS LTDA - ME. Assim, intime-se a referida embargada para que regularize a sua representação processual no prazo de 10 dias. Intime-se a embargada YARA para que anexe aos autos, também no prazo de 10 dias, os três últimos extratos bancários e as três últimas faturas do cartão de crédito. Somente após a juntada dos referidos documentos será analisado o pedido de concessão de gratuidade de justiça. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44878497), em síntese, que ajuizou ação de embargos de terceiro em decorrência de ato constritivo determinado no âmbito dos autos do processo no 0702018-12.2022.8.07.0001. Acrescenta que os autos aludidos tratam de ação monitória ajuizada por Yara Oliveira dos Anjos em desfavor da sociedade empresária CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Créditos Ltda - ME. Nesse contexto, a agravante assevera que é a verdadeira proprietária de veículo da marca BMW, modelo X5, placa PRA1B11, objeto de mútuo garantido por alienação fiduciária. Sustenta que diante do inadimplemento do devedor fiduciante o veículo em questão já foi objeto de busca e apreensão nos autos do processo no 0715188-51.2022.8.07.0001, tendo sido promovida, inclusive, a consolidação da propriedade do bem em nome da recorrente. Nesse contexto, argumenta que, a despeito de estar impedida de dispor do bem, em decorrência do ato constritivo questionado, é obrigada ao custeio da respectiva manutenção, o que inclui o pagamento de “diárias de pátio”, além de suportar o ônus da progressiva desvalorização do respectivo valor de mercado. Verbera, por fim, que é instituição financeira cuja notória condição econômica garante a reversibilidade da medida liminar em caso de improcedência do pedido formulado nos embargos de terceiro. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a desconstituição do arresto do veículo modelo BMW X5, placa PRA1B11, bem como das restrições impostas ao bem por meio do sistema Renajud. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 44878499 e Id. 44878500). Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de antecipação de tutela recursal (Id. 45009592). Os recorrentes apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 45058085 e Id. 46068370). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida a sentença que julgou o pedido procedente (Id. 167217330). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso não pode ser admitido. Diante do exposto deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator